Tribunal: TJDFT
Processo: 0754420-68.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0754420-68.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: APEX ENGENHARIA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA AGRAVADO: CARLOS MARTINS MONTES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto por APEX ENGENHARIA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA. contra decisão de ID 233683393, integrada em sede de embargos de declaração pela decisão de ID 255524903, proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que, nos autos da execução de título extrajudicial movida pela parte retromencionada em desfavor de CARLOS MARTINS MONTES, indeferiu o pedido de penhora de 30% da remuneração do executado. Sustenta a agravante que o indeferimento se apoia em precedente obsoleto, firmado à luz do CPC/1973, contexto em que prevalecia a impenhorabilidade absoluta de verbas remuneratórias. Assevera que, sob a égide do CPC/2015 e à luz da jurisprudência atual do STJ e do TJDFT, admite-se a relativização da impenhorabilidade, desde que preservado o mínimo existencial do devedor, sendo possível a penhora de percentual do salário para garantir a efetividade da execução. Relata que a execução tramita desde 2013 sem êxito na localização de patrimônio, mas que sobreveio informação de que o executado é 1o Sargento da Polícia Militar do Distrito Federal, auferindo remuneração líquida superior a R$ 12.000,00. Compara dados históricos: em 2016 o executado recebia valor líquido na casa de R$ 9.402,20, ao passo que em 2025 passou a perceber R$ 12.445,92, evidenciando progressão funcional e aumento relevante da capacidade financeira. A partir desse cenário, defende a inocorrência de preclusão: pedidos de penhora salarial comportam reexame quando demonstradas alterações fáticas (como a evolução remuneratória) ou mudança de orientação normativa/jurisprudencial. Invoca precedentes que reconhecem a possibilidade de novo pleito de penhora diante da nova linha do STJ e de prova superveniente quanto à situação econômica do devedor. Sustenta a compatibilização do art. 833, IV e § 2o, do CPC/2015 com os princípios da efetividade e da dignidade da pessoa humana, enfatizando que a impenhorabilidade não é absoluta e pode ser mitigada para satisfação de crédito inclusive não alimentar, desde que salvaguardada a subsistência do executado e de sua família. Cita julgados do STJ e do TJDFT que admitem a penhora de 20% a 30% dos rendimentos, preferencialmente em folha, como medida eficaz e proporcional. Afirma que, diante da elevada renda líquida do executado, a constrição pretendida não comprometerá o mínimo existencial, sendo medida adequada e necessária para dar curso à execução, coibindo o inadimplemento prolongado e evitando enriquecimento sem causa. Busca, em sede de liminar, a antecipação dos efeitos da tutela recursal a fim de que a decisão agravada seja liminarmente reformada, de forma a ser deferida a penhora salarial vindicada no percentual de 30% (trinta por cento), o que pretende ver confirmado no julgamento de mérito. Preparo recursal recolhido no ID 79341626. É o relatório. Decido. De início, aferido que o recurso é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil - CPC, tempestivo, foi firmado por advogado(a) regularmente constituído(a), e comprovado o recolhimento do preparo, tem-se que o presente agravo de instrumento se revela admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Em que pese a pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, não vislumbro nesta fase processual, verossimilhança em grau suficiente a deferir o benefício nos moldes requeridos. De toda sorte, aplicando o princípio da fungibilidade das tutelas de urgência, conhecerei tal pleito como pedido de efeito suspensivo. Assim, nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil (CPC), ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar que visa suspender a fluência dos efeitos da decisão agravada, deve-se levar em consideração o disposto no parágrafo único do art. 995 do citado diploma legal, segundo o qual a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas seus efeitos podem ser suspensos por decisão do relator se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e se constatado que há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Na hipótese dos autos, verifico que a pretensão liminar buscada pela agravante atende aos aludidos pressupostos. Com efeito, esta Turma Cível, na esteira da corrente majoritária do STJ, tem adotado o entendimento no sentido da mitigação da impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC, pela possibilidade de penhora de remuneração, com a condicionante de manutenção da dignidade do devedor. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. QUESTÃO PREJUDICIAL. CITAÇÃO POR EDITAL. VALIDADE. DILIGÊNCIAS SUFICIENTES PARA LOCALIZAÇÃO DO EXECUTADO. MÉRITO. PENHORA DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. IMPENHORABILIDADE RELATIVA. REDUÇÃO DO PERCENTUAL FIXADO PELO JUÍZO. PROVENTOS DE BOMBEIRO MILITAR APOSENTADO. MODIFICAÇÃO DE 30% PARA 10%. PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. 1. A citação por edital é válida quando o juízo realiza diligências suficientes para localização do executado. A lei não exige o esgotamento absoluto de todas as possibilidades, mas a demonstração de esforço razoável nas tentativas de localização, como ocorreu no caso com pesquisas em sistemas conveniados, e consultas a concessionárias de serviços públicos. 2. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do EREsp 1.582.475/MG, consolidou o entendimento de que a regra da impenhorabilidade de salários e proventos (art. 833, IV, do Código de Processo Civil - CPC) pode ser flexibilizada quando se preserva percentual suficiente para garantir o mínimo existencial do devedor e de sua família. 3. A execução deve conciliar o interesse do credor (art. 797 do CPC) com o princípio da menor onerosidade para o executado (art. 805 do CPC). 4. No caso, o juízo de origem determinou a penhora de 30% dos proventos líquidos do executado. Após análise dos diversos empréstimos consignados em folha de pagamento e do valor livre da remuneração de R$ 4.955,75, a redução do percentual de penhora para 10% dos proventos líquidos do agravante representa medida adequada, proporcional e razoável, que permite a satisfação gradual do crédito sem comprometer a subsistência do executado. 5 Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 2015773, 0716333-43.2025.8.07.0000, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/06/2025, publicado no DJe: 09/07/2025.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO TÍTULO JUDICIAL. PENHORA DE PARTE DO SALÁRIO. PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL DO DEVEDOR. ESPECIFICIDADES DO CASO. MITIGAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE. PARCIAL PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1.Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a penhora de 30% da remuneração mensal da executada. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2.A questão em discussão consiste em saber se é possível relativizar a regra de impenhorabilidade de salário para admitir penhora parcial de rendimentos quando preservada a dignidade do devedor e de sua família. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.A jurisprudência do STJ e deste Tribunal admite a penhora de parte do salário do devedor, mesmo em dívida não alimentar, desde que preservado o mínimo existencial e a dignidade do devedor e de sua família. 4.No caso, a agravada demonstrou, por documentos, que recebe salário líquido de R$4.857,03. Desse modo, quando não há o comprometimento da subsistência digna do executado e de sua família, deve ser admitida a constrição de parte da remuneração, observadas as peculiaridades do caso concreto. 5. Verifica-se a ausência de comprometimento da dignidade da executada, é admissível a constrição parcial de 10% sobre os rendimentos líquidos. A medida é proporcional e razoável diante da frustração da execução por outros meios e da necessidade de garantir a efetividade da tutela jurisdicional. 6.A fixação do percentual de penhora admite revisão posterior caso demonstrada alteração na situação financeira da devedora. IV. DISPOSITIVO 7. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 2013290, 0713003-38.2025.8.07.0000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/06/2025, publicado no DJe: 09/07/2025.) Na espécie, segundo informações obtidas pela agravante, verificou-se que o agravado, Policial Militar, atualmente ocupa a patente de Primeiro Sargento, auferindo soldo acima de R$ 12.000,00. Considerando a mudança de entendimento jurisprudencial e diante da existência de indícios de que a parte agravada tenha experimentado evolução em sua situação patrimonial, possível a reiteração de pedido de penhora de percentual sobre o salário, não havendo se falar em preclusão. Ademais, não se verifica nos autos qualquer notícia sobre o estado financeiro do agravado, tendo em vista a ausência de documentos que demonstrem o valor atualizado da renda auferida muito menos as despesas ordinárias e extraordinárias por ele pagas. De fato, nesta análise prefacial, não se pode afirmar que a efetivação da constrição sobre a remuneração bruta do agravado, abatidos os descontos compulsórios, causará impacto significativo na sua vida a ponto de lhe exigir ajustes hercúleos para solver dívida não adimplida voluntariamente, mormente se observado percentual razoável, que lhe assegure a manutenção de sua dignidade. Acrescente-se a isso, a impossibilidade de o Juiz reconhecer, de ofício, a impenhorabilidade de valores, consoante entendimento firmado pelo STJ no Tema 1.235, sem arguição do executado. Assim, nesta análise prefacial, entendo que a penhora de percentual da remuneração bruta do agravado, abatidos os descontos compulsórios, para fazer frente a um débito de cerca de R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais), valor este observado em 2023 (ID 147575328 de origem), não implicará ofensa ao mínimo existencial do devedor nem de seus dependentes, devendo o referido percentual ser fixado quando da análise do mérito deste recurso, após oportunização do contraditório e da ampla defesa, para sua melhor adequação ao caso em testilha. Registro que, compulsados os autos de origem, não houve pagamento voluntário, nem proposta de acordo pelo recorrido, e que a pesquisa e a constrição de bens junto aos sistemas SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD, eRIDF, bem como outras medidas deferidas pelo Juízo, mostraram-se inexitosas. Assim, ao menos nesta análise prefacial, verifica-se a probabilidade do direito vindicado. Além disso, compulsados os autos de origem, depreende-se a existência do risco de dano, em razão da proximidade do termo ad quem do prazo prescricional (16/8/2026), sem que a agravante tenha logrado êxito quanto à satisfação do seu crédito. Por consectário, considerando que é provável o provimento do recurso quando do julgamento do mérito pelo órgão colegiado, bem como que a decisão recorrida é passível de impor risco de dano grave de difícil ou impossível reparação, deve ser deferido o efeito suspensivo vindicado. Diante do exposto, estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 995, do CPC, CONCEDO EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, para determinar a suspensão da decisão recorrida, até o julgamento de mérito deste recurso. Comunique-se ao Juiz da causa. Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, II, do CPC, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 19 de dezembro de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator